Tribunal: TJDFT
Processo: 0717145-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0717145-29.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSE CARLOS DAMASIO, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, JOSE CARLOS DAMASIO DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ CARLOS DAMÁSIO, contra decisão de id. 17352028, que não conheceu do agravo interposto com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2o, ambos do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele manejado. Sustenta ter ocorrido mero erro material na fundamentação de seu recurso e requer a reforma da decisão agravada para que seja admitido o agravo de id. 15692443. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Com efeito, dispõe o artigo 1.021, do CPC, verbis: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT, pois não desafia decisão que tenha negado seguimento ou que tenha determinado o sobrestamento do recurso especial. Vale ressaltar que a Corte Superior possui entendimento no sentido de que “não há falar em mero erro material, mas, sim, em erros grosseiros caracterizados pelo desacerto na nomenclatura do recurso interposto, pela indicação equivocada de dispositivo autorizador legal e pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal” (AgInt na Rcl 36.561/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 10/4/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1549441/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/3/2020. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravada CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Marcos Vinicius Barros Ottoni, nada a prover, tendo em vista que já deferido na decisão de id. 15274140. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 17665872. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033